Tribunal: TJSP
Processo: 1021659-41.2016.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Enéas Costa Garcia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Apelação. Comissão de corretagem. Restituição. Valor recebido pela empresa intermediadora em razão de proposta de venda de imóvel, sem que o negócio fosse concretizado. Vendedora que nega ter ratificado o negócio, não sendo firmado o compromisso. Inexistência do direito à remuneração do corretor, pois não obtido o resultado útil do negócio. Direito dos adquirentes à restituição dos valores

Ementa:
Apelação. Comissão de corretagem. Restituição. Valor recebido pela empresa intermediadora em razão de proposta de venda de imóvel, sem que o negócio fosse concretizado. Vendedora que nega ter ratificado o negócio, não sendo firmado o compromisso. Inexistência do direito à remuneração do corretor, pois não obtido o resultado útil do negócio. Direito dos adquirentes à restituição dos valores desembolsados. Sentença que determinou restituição de metade do montante pago, sem recurso dos autores. Manutenção, sob pena de reformatio in pejus. Recurso da intermediadora parcialmente acolhido apenas para excluir do dispositivo a menção do valor a ser restituído, pois a própria sentença determinou apuração do quantum em liquidação de sentença, sendo necessário aferir qual o valor efetivamente compensado dos vários cheques emitidos. Responsabilidade solidária da empresa de intermediação, prestadora do serviço, pela restituição dos valores percebidos inclusive pelos corretores associados que emitiram recibo em nome próprio. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000154062
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1021659-41.2016.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante DIREÇÕES
CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA, são apelados ROGERIO DE SÁ MARTINS e
PRISCILLA DAVOGLIO GUERRA MARTINS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento parcial
ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente) e LUIZ ANTONIO DE GODOY.
São Paulo, 4 de março de 2020.
ENÉAS COSTA GARCIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021659-41.2016.8.26.0405 -Voto no 3186
2
Apelação Cível no 1021659-41.2016.8.26.0405
Apelante: Direções Consultoria Imobiliária Ltda
Apelados: Rogerio de Sá Martins e Priscilla Davoglio Guerra Martins
Interessado: Deveck Santo Antonio Desenvolvimento Imobiliário SPE LTDA
Comarca: Osasco
Juiz: Mario Sérgio Leite

Voto no 3.186
Apelação. Comissão de corretagem. Restituição. Valor
recebido pela empresa intermediadora em razão de proposta
de venda de imóvel, sem que o negócio fosse concretizado.
Vendedora que nega ter ratificado o negócio, não sendo
firmado o compromisso. Inexistência do direito à remuneração
do corretor, pois não obtido o resultado útil do negócio. Direito
dos adquirentes à restituição dos valores desembolsados.
Sentença que determinou restituição de metade do montante
pago, sem recurso dos autores. Manutenção, sob pena de
reformatio in pejus. Recurso da intermediadora parcialmente
acolhido apenas para excluir do dispositivo a menção do valor
a ser restituído, pois a própria sentença determinou apuração
do quantum em liquidação de sentença, sendo necessário aferir
qual o valor efetivamente compensado dos vários cheques
emitidos.
Responsabilidade
solidária
da
empresa
de
intermediação, prestadora do serviço, pela restituição dos
valores percebidos inclusive pelos corretores associados que
emitiram recibo em nome próprio. Recurso parcialmente
provido.
Trata-se de ação de resolução contratual, cumulada com
pedido de devolução de quantia, sustação de protesto, indenização de danos materiais e
morais alegando a parte autora que assinou proposta para reserva de imóvel através da
imobiliária ré e que posteriormente seria firmado contrato de compra e venda, contudo sua
via não foi entregue. Foram orientados a preencher alguns cheques, sem saber sua
destinação, dos quais alguns foram compensados e pagos na quantia de R$ 19.000,00,
sendo os demais sustados pelos requerentes, que solicitaram o distrato.
Adotado o relatório da r. sentença (fls. 167/173), acrescento
que a ação foi julgada parcialmente procedente para condenar às rés à restituição de
R$9.500,00 e devolução dos cheques não cobrados aos autores.
Recorre a ré Direções Consultoria Imobiliária Ltda. (fls.
180/184) alegando que: a) os autores não comprovaram o pagamento de todos os cheques

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021659-41.2016.8.26.0405 -Voto no 3186
3
alegados; b) alguns cheques foram entregues diretamente ao corretor autônomo, não sendo
razoável acionamento das duas empresas requeridas; c) somente coube à apelante a quantia
de R$ 5.523,00, não devendo prevalecer a condenação no valor indicado na sentença.
Recurso bem processado e respondido (fls. 191/196).
É o relatório.
Não procede a preliminar de não conhecimento do recurso,
limitando-se a parte a alegar “preclusão”, sem concretamente indicar superação do prazo de
interposição do recurso.
Ademais, o julgamento dos embargos interrompe a fluência
do prazo, conforme o sistema do processo eletrônico a publicação se considera realizada no
primeiro dia útil ao encaminhamento no D.O., excluindo-se na contagem o dia de começo
do prazo, sendo a contagem realizada em dias úteis conforme o CPC/2015, de modo que o
recurso não é intempestivo, havendo feriado no período, sendo a petição apresentada no
último dia do prazo.
No mérito, não comporta acolhimento o recurso no que
concerne à obrigação da apelante de restituição de valores, os quais devem ser apurados em
liquidação de sentença.
É incontroverso, reconhecido pela ré, que os pagamentos
realizados se referiram a comissão de corretagem para aquisição de imóvel.
Ocorre que a corré proprietária do imóvel sustenta que o
contrato não foi concluído (fls. 132/134), não sendo ratificado pela vendedora, havendo
apenas relação contratual entre os compradores e os corretores.
A própria apelante, intermediadora do negócio, reconhece
que a vendedora nada recebeu, chegando inclusive a demandar o reconhecimento de
ilegitimidade passiva ad causam da corré.
E realmente a única cópia do compromisso de compra e
venda juntada sequer está assinada, relatando os autores que somente obtiveram a cópia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021659-41.2016.8.26.0405 -Voto no 3186
4
sem assinatura depois de muita insistência, o que corrobora a alegação da corré de que o
negócio não chegou a ser concretizado.
Neste contexto, a discussão sub judice não é aquela constante
do Repetitivo do STJ a respeito da admissibilidade da transferência do pagamento da
comissão de corretagem ao adquirente.
No caso sub judice a discussão reside na existência da
obrigação de pagamento da comissão de corretagem, considerando que a intermediação
não produziu o resultado útil, não se concretizando a venda.
Na medida em que a vendedora sustenta que o contrato não
foi ratificado, que não se concluiu a venda, não era devido pagamento da comissão de
corretagem.
Portanto, a rigor a apelante deveria ser condenada a restituir a
integralidade dos valores recebidos a título de comissão de corretagem de negócio que não
foi concluído.
A r. sentença, contudo, por razões diversas, condenou as rés à
restituição de metade do valor, não havendo recurso dos autores, de modo que não há lugar
para majoração do percentual de restituição, mantida a determinação da sentença, sob pena
de reformatio in pejus.
Também é incontroverso que a apelante foi responsável pela
intermediação e, portanto, responde perante o consumidor pelo valor da comissão paga,
ainda que os recibos tenham sido emitidos em nome de terceiros, seus associados ou
prepostos.
Sem razão a pretensão da apelante de ser compelida a restituir
apenas a parcela da comissão que lhe coube no rateio com os demais corretores associados,
pois ela responde solidariamente perante o consumidor em razão de ser a empresa
prestadora do serviço de intermediação.
Apenas comporta parcial provimento o recurso para afastar
desde logo o valor indicado na sentença, pois o juízo a quo determinou apuração em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021659-41.2016.8.26.0405 -Voto no 3186
5
liquidação de sentença do valor total dos cheques, de modo que ainda não definido se o
valor efetivamente compensado seria aquele indicado na sentença.
Em síntese, em liquidação de sentença deverá ser apurado o
total de cheques compensados, ficando as requeridas condenadas à restituição de metade do
valor, bem como devolução dos cheques não compensados.
Ficam mantidos os demais termos da sentença, inclusive a
regulação da verba de sucumbência.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento parcial ao
recurso.

Enéas Costa Garcia
Relator